Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706045-68.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DERALDINA PEREIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: JADIR PEREIRA DOS SANTOS APELADO: OSVALDINO SANTOS RIBEIRO, OUTROS NA POSSE DO IMÓVEL, EMERSON SILVA RESENDE D E S P A C H O Dê-se ciência do ofício de id 38030242 às partes. Sem prejuízo, aguarde-se o trânsito em julgado. I. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora